Tribunal: TJDFT
Processo: 0754963-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754963-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0702724-82.2019.8.07.0006, ajuizado pela agravante em desfavor do MARIA DO SOCORRO LOPES, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha), e pelo sistema RENAJUD, nos seguintes termos (ID 181938279do processo originário): “Os autos retornaram da instância superior com sentença de extinção cassada. A parte credora requer a renovação de pesquisa de valores e bens do devedor. A pesquisa eletrônica de bens e valores já foi realizada nestes autos, sem êxito. A pesquisa via sistema SISBAJUD, inclusive, foi realizada há menos de um ano. Demais, não há notícia de modificação da situação econômica do devedor a justificar a repetição da medida. O TJDFT reconhece a inviabilidade da reiteração, sem justificativa, das pesquisas de bens pelo Juízo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Bacenjud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira do devedor que justifique a realização reiterada de diligências é inviável atender à pretensão do credor. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1226179, 07202611220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Arquivem-se, nos termos da decisão anterior. Pelo exposto, indefiro o pedido da parte. A exequente deverá indicar bens passíveis de penhora. Prazo de 15 dias, sob pena de novo arquivamento provisório (art. 921 CPC).” Em razões recursais (ID 54721714), informa que as duas últimas medidas constritivas são datadas de quase um ano e foram parcialmente bem-sucedidas. Aduz serem necessárias as medidas para efetivar seu direito. Colaciona jurisprudência. Em liminar, requer a antecipação da tutela para deferir a busca de bens pelo sistema SIBAJUD (modalidade “teimosinha”) e pelo RENAJUD. Preparo comprovado (ID 54721716). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido cautelar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Verifica-se, nos autos originários, que houve duas constrições parcialmente frutíferas, em 19/11/2021 e em 23/01/2023, ambas por meio de pesquisa do sistema SISBAJUD. Na última ocasião, logrou-se a constrição de R$ 1.916,95 (mil e novecentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos). Da última medida, decorreu cerca de 1 (um) ano. Além disso, em 03/10/2023, acórdão desta 5a Turma Cível proveu apelação para reverter sentença que reconheceu indevidamente a prescrição intercorrente (ID 180322677 na origem). No caso, portanto, o deferimento das medidas constritivas não só reitera as penhoras parcialmente frutíferas, mas representa a continuidade da execução. Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica da agravada. Além disso, houve parcial sucesso das medidas anteriores, o que, não obstante serem insuficientes para satisfazer o débito, indicam a possibilidade da eficácia da penhora. No mais, há o perigo na demora, eis que ao postergar a realização da pesquisa, é possível haver a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Essas as razões por que DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de pesquisa reiterada ("teimosinha"), pelo prazo máximo possível no sistema, observando-se o limite do valor devido, bem como pelo sistema RENAJUD. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora